Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-50.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação renovatória de contrato de locação ajuizada pelo locatário - Imóvel não residencial - Sentença de procedência - Recurso das rés - Decadência - Inocorrência - Hipótese em que a ação renovatória foi ajuizada com base no disposto na Lei 8.245/91, sendo que a irregularidade inicialmente constatada na formação do polo passivo da ação não conduz à extinção do processo - Prazo para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação renovatória de contrato de locação ajuizada pelo locatário - Imóvel não residencial - Sentença de procedência - Recurso das rés - Decadência - Inocorrência - Hipótese em que a ação renovatória foi ajuizada com base no disposto na Lei 8.245/91, sendo que a irregularidade inicialmente constatada na formação do polo passivo da ação não conduz à extinção do processo - Prazo para ajuizamento que observou o disposto no artigo 51, § 5o, da Lei 8.245/91 - Mérito - Impugnação ao laudo pericial - Alegação de equívocos no julgamento em razão da adoção do laudo pericial realizado pelo expert do Juízo - Não cabimento - Metodologia e elementos comparativos empregados pelo Perito judicial, sob o crivo do contraditório, que constituem elementos seguros de convicção sobre a eficácia do resultado do laudo - Parecer divergente do assistente técnico da parte, avaliações de corretores de imóvel e consulta respondida pelo IBAPE, que não infirmam a conclusão do laudo pericial do expert do Juízo, e, portanto, não podem sobre ele se sobrepor - Pleito de anulação da sentença com determinação de realização de nova perícia - Afastamento - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados os honorários advocatícios em desfavor das rés/apelantes (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000692-50.2017.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes
ALAYDE BRANDINI GODOY, MONETTE BRANDINI GODOY e RITA DE
CASSIA BRANDINI GODOY ZAMPOLLI, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000692-50.2017.8.26.0595
APELANTES: ALAYDE BRANDINI GODOY, MONETTE BRANDINI GODOY E
RITA DE CASSIA BRANDINI GODOY ZAMPOLLI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SERRA NEGRA
JUIZ DE 1o GRAU: JULIANA MARIA FINATI
VOTO No 6319
APELAÇÃO CÍVEL - Ação renovatória de contrato de
locação ajuizada pelo locatário - Imóvel não residencial -
Sentença de procedência - Recurso das rés - Decadência -
Inocorrência - Hipótese em que a ação renovatória foi ajuizada
com base no disposto na Lei 8.245/91, sendo que a
irregularidade inicialmente constatada na formação do polo
passivo da ação não conduz à extinção do processo - Prazo para
ajuizamento que observou o disposto no artigo 51, § 5o, da Lei
8.245/91 - Mérito - Impugnação ao laudo pericial - Alegação
de equívocos no julgamento em razão da adoção do laudo
pericial realizado pelo expert do Juízo - Não cabimento -
Metodologia e elementos comparativos empregados pelo Perito
judicial, sob o crivo do contraditório, que constituem elementos
seguros de convicção sobre a eficácia do resultado do laudo -
Parecer divergente do assistente técnico da parte, avaliações de
corretores de imóvel e consulta respondida pelo IBAPE, que
não infirmam a conclusão do laudo pericial do expert do Juízo,
e, portanto, não podem sobre ele se sobrepor - Pleito de
anulação da sentença com determinação de realização de nova
perícia - Afastamento - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. Majorados os honorários advocatícios em
desfavor das rés/apelantes (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas
rés Alayde Brandini Godoy, Rita de Cassia Brandini Godoy Zampolli e
Monette Brandini Godoy, contra a r. sentença de fls. 392/396, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação renovatória de contrato de
locação, proposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A, julgou procedente a
ação, para o fim de determinar a renovação do contrato de locação do
imóvel descrito na petição inicial, pelo prazo de 60 meses, de 07 de
novembro de 2017 a 06 de novembro de 2022, com aluguel mensal de R$
11.700,00 para novembro de 2017, reajustado anualmente, desde outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2018, com base na variação do IGP-M/FGV verificada nos 12 meses
anteriores, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas e condições do
instrumento particular de contrato de locação comercial de fls. 18/23 e
30/39. Sucumbentes as rés, foram também condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais despendidas pelo banco autor, corrigidas
monetariamente pelos índices da tabela prática do E. TJSP, desde cada
desembolso e honorários advocatícios do patrono do autor fixados em 10%
sobre doze alugueis, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices a
partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir do 16o dia após o trânsito em julgado.
Constam dos autos embargos de declaração
opostos pelas rés (fls. 399/414), rejeitados pela decisão de fls. 415.
Irresignadas apelam as rés (fls. 418/446),
apontando omissão da r. sentença que não analisou de forma correta a
alegada ocorrência da decadência da ação, em razão do não implemento do
litisconsórcio passivo necessário, em evidente descumprimento do art. 51,
§ 5o, da Lei no 8.245/91. Disseram que a não inclusão das coproprietárias
do imóvel locado, Rita e Monette, no polo passivo da ação, impedia o seu
prosseguimento, não sendo admissível a emenda da petição inicial por
força do prazo decadencial de 6 (seis) meses já esgotado sem essa
providência. Sustentam que a sentença possui outros equívocos, porquanto
o parecer divergente do assistente técnico das apelantes, os laudos
elaborados por imobiliárias locais e consulta respondida pelo Coordenador
da Câmara de Avaliações do IBAPE, infirmam a perícia técnica realizada
pelo Perito do Juízo. Aduzem que o expert do juízo utilizou elementos e
critérios inaplicáveis ao imóvel avaliado e não se baseou no próprio
mercado para estabelecer o valor do locatício mensal, já que se utilizou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amostras de fora dos limites condicionais, enquadrou o imóvel em
características equivocadas, atribuiu coeficiente equivocado e utilizou-se
de zona não recomendada pelo IBAPE. Argumentam que a MMa. Juíza a
quo não manifestou expressamente a razão da falta de credibilidade do
parecer técnico do assistente das apelantes, em clara negativa de vigência
ao disposto no art. 465, § 1o, II, do CPC, pois o argumento de ser trabalho
unilateral ou trata-se de mera discordância da parte com o laudo do perito
do juízo, não pode ser admissível por ausência de base jurídica.
Requereram pois o recebimento do recurso, na forma prevista no art.
1.012, do CPC, bem como o seu provimento, acolhendo-se a preliminar de
decadência, decretando-se, por consequência, a extinção do processo sem
julgamento do mérito, ou, no mérito, para anular a r. sentença recorrida,
com determinação de retorno dos autos à origem para a realização de nova
perícia, com a nomeação de outro perito do Juízo, facultando-se às partes a
indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, ou
alternativamente, o provimento do recurso, para acolher o laudo do
assistente técnico das apelantes, fixando-se o aluguel mensal do contrato
renovando, em R$ 14.594,59, invertendo-se o ônus sucumbencial em
desfavor do apelado.
Recurso processado (fls. 448) e preparado às fls.
447.
Contrarrazões às fls. 451/460, pugnando o
apelado pela manutenção da r. sentença recorrida, com majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal.
É o relatório.
Em fase de admissibilidade recursal, constatam-se
presentes os requisitos legais necessários para o recebimento do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se faz na forma prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/91, pois a
matéria aqui em debate é regida por Lei Especial, com disposição expressa
quanto ao efeito meramente devolutivo no recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação renovatória de contrato de
locação escrito com prazo determinado de 5 (cinco) anos, celebrado em
07/11/2012 e com termo final em 06/11/2017 (fls. 18/23 e 30/39), referente
à imóvel não residencial, situado na Rua Sete de Setembro no 154 (esquina
com a Rua Duque de Caxias no 91), Cidade de Serra Negra/SP, com
Matrícula Registraria no 258, proposta pelo locatário Banco Santander
(Brasil) S/A contra a locadora Alayde Brandini Gogoy, Rita de Cassia
Brandini Godoy Zampolli e Monette Brandini Godoy (as duas últimas
incluídas no polo passivo da ação por acolhimento de emenda à petição inicial, cf. fls.
171/172 e 175), em que alega preencher todos os requisitos previstos no art.
51 da Lei no 8.245/91 para o ajuizamento da ação. Pediu a renovação do
contrato de locação, por igual período (cinco anos), com fixação do aluguel
no valor de R$ 10.500,00, reajuste anual pelo IGP-M/FGV, mantendo-se
inalteradas as demais cláusulas do contrato renovando. Consta ainda que a
relação jurídica locatícia teve início entre as partes em 07/11/1977, com
sucessivos aditivos de prorrogação de lá para cá.
A ação foi julgada procedente, adotando-se para a
renovação do contrato o valor do aluguel de R$ 11.700,00, apurado através
do laudo pericial de fls. 261/316 e respectivos esclarecimentos de fls.
345/354, sendo contra este tópico do decisum que norteia a controvérsia
recursal das rés, que não concordam com adoção do laudo do perito do
Juízo para a fixação do aluguel do contrato renovando, além de insistirem
na ocorrência de decadência do direito de ação do autor/locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se, de plano, que não se verifica
qualquer vício ou equívoco de julgamento, a conduzir a nulidade da r.
sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a
realização de nova prova pericial, conforme se abordará no mérito recursal.
Quanto a arguição preliminar de decadência do
direito à renovatória, sob o fundamento de que a não inclusão no polo
passivo da ação das coproprietárias do imóvel, Rita e Monette, adquirentes
de 50% da titularidade do bem em razão da morte do genitor/locador
Aparecido de Souza Godoy, quando do ajuizamento da ação configuraria
irregularidade na formação da relação processual entre as partes, sendo que
mesmo tendo havido a emenda posterior da petição inicial com a inclusão
das condôminas, o prazo constante do artigo 51, § 5o da Lei 8.245/91, já
teria decorrido, não se sustenta.
Com efeito, assim dispõe o art. 51, § 5o, da Lei no
8.245/91:
Do direito a renovação decai aquele que não propuser a
ação no interregno de um ano no máximo, até seis meses,
no mínimo, anteriores à data da finalização do contrato
em vigor.
Na hipótese dos autos, o apelado exerceu
oportuno tempore seu direito de propor ação renovatória, porquanto
observado o prazo previsto no referido dispositivo legal.
Ademais, a emenda da petição inicial após o
ajuizamento da ação, para inclusão no polo passivo das intervenientes
anuentes que, em verdade, não tomaram parte na relação locatícia como
locadoras, mas apenas para manifestar o seu consentimento com o
recebimento da integralidade do aluguel pela cônjuge locadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivente (genitora Alayde Brandini Godoy, que figura como locadora no contrato
desde o seu início de sua celebração juntamente com o locador falecido Aparecido, pai
das intervenientes anuentes), conforme se extrai do aditivo de fls. 37/39, não
determina a decadência, com a consequente extinção do processo.
Nesse diapasão, o fato de a retificação do polo
passivo da ação ter ocorrido após o decurso do prazo decadencial não
conduz ao seu reconhecimento, porquanto o que determina a decadência é
a distribuição da ação.
Assim, presentes as condições gerais da ação, não
há que se falar em ocorrência da alegada prejudicial de decadência.
Nesse sentido, os precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
DECADÊNCIA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. 1. A distribuição
da ação no último dia do prazo afasta a decadência do direito,
conforme inteligência do art. 51, § 5o, da L.I., frente ao artigo
263, do CPC, pois o prazo decadencial é para a propositura da
ação e não para a citação do réu. 2. Somente após descumprida
a determinação judicial de citação do litisconsorte necessário, no
prazo fixado, é cabível extinção do processo, nos termos do
parágrafo único do art. 47, do CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0009575-67.2002.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 2a. Câmara do Primeiro Grupo (Extinto 2° TAC); Foro
de São Bernardo do Campo - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2002; Data de Registro: 19/12/2002)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO -
VENDA DE METADE IDEAL DO IMÓVEL LOCADO - SUCESSÃO DA
LOCAÇÃO PELO COMPRADOR - ESPOSA CONDÔMINA - CITAÇÃO
DOS CO-RÉUS - DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA - ART. 220,
CPC - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - PROPOSTA DE
NOVO ALUGUEL DEFINIDA. Vendida metade ideal de imóvel
locado apenas ao marido, casado sob regime de comunhão
universal de bens, apenas ele sucede na condição de locador e a
ele cabe a administração dos bens do casal (art. 233, II, CC),
cabendo à esposa, como condômina, caso não concorde com a
administração, exigir a divisão da coisa (art. 629, CC). A citação
válida de qualquer dos co-réus, proprietários e locadores do
imóvel locado, obsta a consumação da decadência. Não é inepta
a petição inicial que define os contornos da proposta do novo
aluguel, com ressalva de manutenção de todas as condições
existentes no contrato renovando. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 9002202-60.2001.8.26.0000;
Relator (a): Cambrea Filho; Órgão Julgador: 3a. Câmara do
Segundo Grupo (Extinto 2° TAC); Foro Regional II - Santo Amaro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 12/03/2002; Data de
Registro: 21/03/2002)
LOCAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA DEMANDA AJUIZADA ANTES
DO PRAZO DECADENCIAL CONTRA DOIS DOS LOCADORES,
OMITINDO
TERCEIRO
LOCADOR
TAMBÉM
FIGURANTE
DO
CONTRATO - POSTERIOR INCLUSÃO DO LOCADOR FALTANTE
PELA
VIA
DA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
INADEQUAÇÃO
PROCEDIMENTAL QUE NÃO TRADUZ CAUSA RELEVANTE PARA
NULIDADE DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE
ADVERSA ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA
POR TER SIDO A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE FALTANTE
REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO §5o DO
ART. 51 DA LEI 8245/91 DESCABIMENTO CITAÇÃO DE UM DOS
LOCADORES OBSTA A DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
AGRAVO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0257302-86.2012.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2013;
Data de Registro: 04/04/2013)
Ultrapassada a questão prejudicial de mérito, o
demais contido em todo o arrazoado recursal de mérito das recorrentes, não
se sustenta diante da prova pericial técnica produzida nos autos, sob o crivo
do contraditório, às fls. 261/316 e esclarecimentos de fls. 345/354.
Ao que se tem, em verdade, é que as apelantes
não concordam com o laudo pericial de fls. 261/316 e respectivos
esclarecimentos de fls. 345/364, que apurou o valor do aluguel mensal para
a data da renovação do contrato de locação, no importe de R$ 11.700,00, já
que pretendiam a renovação do contrato locatício por valor de aluguel
mensal maior.
A impugnação ao laudo do perito do Juízo,
sustentando equívocos (que o perito utilizou de amostras de fora dos limites
condicionados; enquadrou o imóvel em características equivocadas; atribuiu coeficiente
equivocado; utilizou-se de “zona” não recomendada pelo IBAPE e outros equívocos),
que induziram a d. Magistrada sentenciante a fixar valor do locatício
mensal em R$ 11.700,00, não pode ser acolhida para fins de afastar a
conclusão obtida pelo expert do Juízo, que apurou adequadamente o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mercado do novo aluguel para vigorar a partir da data da renovação do
contrato de locação, objeto de discussão nos autos.
O Perito Judicial utilizou-se do “Método
Comparativo Direto de Dados de Mercado” e possibilidades inerentes ao
laudo pericial apresentado às fls. 261/316 e respectivos esclarecimentos de
fls. 345/354, que levando em consideração o fator oferta, fator adequação
ao obsoletismo e ao estado de conservação do imóvel; fator índice
construtivo, fator área; fator de transposição, fator de frente, fator esquina e
fator de equivalência, tudo com base na Norma NBR-14653-2 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Norma para Avaliação de
Imóveis Urbanos - IBAPE/SP e Norma Básica para Perícias de Engenharia
- IBAPE/SP, obteve o enquadramento do imóvel avaliando como de “Grau
III” de precisão, que conforme anotou o expert do Juízo, trata-se do grau
mais alto previsto na Norma NBR 14653-2 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (fls. 354), que conduziu a aferição do valor locativo
mensal do imóvel, em R$ 11.700,00, para a data-base da renovação do
contrato, o que está correto.
Colhe-se ainda do laudo do Perito do Juízo que
os elementos comparativos empregados no laudo foram devidamente
homogeneizados e saneados pelo tratamento por fatores, mediante a
aplicação de transformações matemáticas que exprimem, em termos
relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do
imóvel avaliando, de modo a adequá-los à situação paradigma, conforme
determinam as normas vigentes. (fls. 353)
O perito nomeado pelo Juízo a quo possui
conhecimento especializado no objeto da perícia - trata-se de Engenheiro
Civil - e apresentou seu laudo dentro do exame técnico e elucidativo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigia para dirimir a questão controvertida nos autos.
Assim, a argumentação do Assistente Técnico das
apelantes em seu parecer divergente de fls. 327/335 e fls. 366/381, não
poderia mesmo ser adotado pela MMa. Juíza a quo para definir o locativo
do contrato renovando em valor diferente daquele obtido na conclusão do
laudo pericial do expert do Juízo de fls. 261/316 e 345/354, que se mostrou
adequado para manter o resultado da homogeneidade da situação
paradigma.
Quanto ao laudo divergente do assistente técnico
das apelantes muito embora tenha adotado método previsto também em
normas técnicas, estas não atendem de forma adequada ao caso em tela não
conseguindo se contrapor ao laudo do perito judicial, que com seu trabalho
técnico convenceu o julgador monocrático.
A metodologia e elementos comparativos
empregados pelo Perito Judicial, sob o crivo do contraditório, se constitui
em elementos seguros de convicção sobre a eficácia do resultado do laudo
pericial, que por consequência, não afasta a adoção de sua conclusão para a
fixação do valor mensal do aluguel do contrato renovando.
Hígido, portanto, o laudo apresentado pelo perito
de confiança do juízo, cuja capacidade e imparcialidade não foram
infirmadas.
De se ressaltar ainda que, em verdade, o que se
colhe das razões de recurso das apelantes, é que pretendem modificar a
conclusão trazida pelo laudo do perito do Juízo de fls. 261/316 e
respectivos esclarecimentos de fls. 345/354, simplesmente porque não lhes
foi favorável, o que por si só, não tem o condão de desconsiderar o bom
trabalho desenvolvido pelo perito do Juízo, sobretudo, porque a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, através do parecer divergente ofertado por seu assistente técnico
indicado nos autos (fls. 327/335 e 366/381), não logrou êxito em infirmar o
valor locativo apurado pelo perito judicial, pois não trouxe elementos
convincentes para alterar o decido no Juízo de Primeiro Grau.
Assim, não há porque se cogitar da possibilidade
de anulação da r. sentença recorrida, para fins de se determinar a realização
de nova perícia, pois o laudo pericial de fls. 261/316 e esclarecimentos de
fls. 345/354, mostra-se conclusivo e foi realizado dentro do conhecimento
técnico do perito judicial e normas vigentes que se esperava para o caso,
abordando satisfatoriamente a matéria em exame, sendo suficiente para a
elucidação da questão controvertida no feito.
Diga-se, também, é ampla a liberdade do juiz para
apreciação das provas, formando sua convicção atento aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, nos termos do art. 371, do CPC (“o
juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”).
É de se ressaltar ainda que o perito judicial,
profissional nomeado pela d. Magistrada de 1o Grau, é de sua inteira
confiança, e a impugnação das apelantes acompanhada de parecer técnico
divergente, avaliações de Corretores de Imóveis que atuam em imobiliárias
locais e consulta respondida pelo Coordenador da Câmara de Avaliações
do IBAPE, não tem suporte plausível para o não acolhimento do laudo
pericial do expert do Juízo.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR
FIXADO PELA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A CONCLUSÃO PERICIAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. JUROS
DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não restou demonstrado
qualquer vício na metodologia adotada pelo perito, e não logrou
a parte apelante êxito em infirmar o valor do locativo apurado
pelo trabalho técnico do perito judicial. 2. A condenação envolve
também o direito de recebimento da diferença entre o valor
efetivamente pago a título de aluguel e ao fixado pela r.
sentença. 3. Apelação improvida e parcialmente provido o
recurso adesivo. (TJSP; Apelação 0000620-75.2013.8.26.0642;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a Vara; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)
Locação de Imóvel. Renovatória cumulada com revisional de
alugueres. Não demonstrado que o valor do aluguel fixado é
aquém (ou além) do real para o imóvel que se pretende
renovação. Ademais, acolhido laudo pericial bem feito e
adequado a situação colocada em discussão. Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
0107629-49.2008.8.26.0003;
Relator: Júlio Vidal; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/09/2012; Data de Registro: 24/09/2012).
Destarte, a r. sentença deu correta solução à lide
não comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser confirmada
pelos próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que assim determina: Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, como também admite o C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp. 662.272/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 04.09.2007).
Considerando a sistemática atual para a verba
honorária prevista no Novo Código de Processo Civil de 2015, e incidindo
no caso o regramento estabelecido no art. 85, § 11, majoro os honorários
advocatícios em desfavor das apelantes, no percentual de 10% para 15%
sobre o valor de doze alugueis, conforme fixado na r. sentença recorrida,
com os acréscimos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês,
na forma definida pela MMa. Juíza a quo.
Para finalizar, anoto que os questionamentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e documentos juntados aos autos (fls. 461/469, 473/476, e 477/485),
envolvendo tratativas de acordo extra autos que não chegou a ser
formalizado, nada implicam no resultado deste julgamento, até porque
sequer é objeto do recurso interposto pelas apelantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Alayde Brandini Godoy e outras
Apelado: Banco Santander Brasil S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25869
O Autor alega, na petição inicial, que cabível a fixação do valor
do aluguel em R$ 10.500,00 (fls.06), e as Requeridas sustentam, na contestação de
fls.92/110 e 183/204, que necessária a fixação na quantia de R$ 17.300,00 (fls.110 e
200).
O laudo pericial (fls.261/316) conclui que “o valor locativo do
imóvel avaliando... para a data-base da renovação do contrato entre as partes, ou seja,
07/11/2017, corresponde a R$ 11.700,00” (fls.275), mediante a utilização do método
comparativo (fls.276), com a confrontação das características do imóvel objeto da ação
com a de outros imóveis similares, salientando-se que realizadas as comparações com
sete imóveis diversos, sendo quatro com o mesmo padrão construtivo do imóvel
avaliando (“escritório padrão médio sem elevador” fls.286), e todos em localização
semelhante à do imóvel avaliando (fls.305).
As Requeridas apresentaram parecer técnico divergente
(fls.327/335), sob o fundamento de que o Perito do Juízo a) utilizou amostras fora dos
limites (as amostras 2 e 5 possuem frente projetada, respectivamente, de 4 metros e 2,80
metros inferiores ao limite de 5 metros); b) classificou o imóvel como “escritório
padrão médio sem elevador” e atribuiu coeficiente médio, mas deveria atribuir
coeficiente máximo; e c) adotou a 8a Zona (recomendada pelo IBAPE para São Paulo
Capital), e o Assistente Técnico apurou valor locatício atual em R$ 14.549,59.
Ao depois, o Perito do Juízo apresentou esclarecimentos
(fls.345/354), consignando que possível a utilização dos parâmetros previstos na Norma
para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP para municípios diversos de São Paulo
(por semelhança), que a classificação do imóvel como “'escritório padrão médio sem
elevador' no patamar máximo previsto na tabela... se revela superestimada e nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatível com... as fotografias”, que a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos
IBAPE/SP permite “a utilização de amostras com frente projetada inferior à metade ou
superior ao dobro de referência”, e que houve a homogeneização dos elementos
comparativos por meio do “tratamento por fatores”.
As Requeridas, então, apresentaram “Parecer técnico totalmente
discordante quanto à manifestação do Sr. Perito” (fls.366/381), mas limitaram-se a
reiterar os termos da manifestação anterior.
Em seguida, as Requeridas apresentaram complementações ao
parecer técnico divergente (fls.386/391), alegando que, em resposta à consulta técnica, o
Coordenador da Câmara de Avaliações do IBAPE informou que a norma não define os
limites para a “testada”, mas “áreas muito pequenas ou muito grandes podem levar a
áreas de lotes fora da faixa de referência da norma”, e que nas hipóteses em que a
“frente projetada” dos elementos comparativos é inferior à metade da “frente de
referência” do imóvel avaliando recomenda-se a correção dos valores de acordo com os
fatores descritos na Tabela 1 da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos

IBAPE/SP, e necessário observar os itens “10.6 Aplicação dos fatores” e “10.
Tratamento por fatores” daquela norma.
Incumbia às Requeridas infirmar a correção do laudo pericial,
demonstrando a incorreção da utilização das amostras 2 e 5, o que não ocorreu (alegam,
genericamente, que necessária a desconsideração ou a substituição das amostras 2 e 5
fls.383), salientando-se que o Perito Oficial efetuou cálculo de homogeneização dos
elementos comparativos (fls.353).
Logo, não infirmada a correção do valor do aluguel apurado
pelo Perito Oficial, correta a fixação do valor em R$ 11.700,00 (em 07 de novembro de
2017 fls.275 e 395).
Quanto ao mais, observo que a insatisfação das Requeridas com
as conclusões da prova pericial não torna obrigatória a realização de nova perícia.
Ante o exposto, acompanho o voto.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
114A6BC1
14
15
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FA38A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000692-50.2017.8.26.0595 e o código de confirmação da tabela acima.